Tribunal: CARF
Processo: 15586.720500/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720500/2016-71
ACÓRDÃO
1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VITÓRIA-DRF/VIT
INTERESSADO
TERRA NOVA TRADING LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.
COMPROVAÇÃO.
Comprovando-se que o acórdão embargado abrangeu, no voto condutor
do julgado, Processos Administrativos ainda pendentes de julgamento, há
que se acolher os Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar a
omissão apontada e determinar que os efeitos do acórdão embargado não
abarquem processos pendentes de julgamento definitivo e a finalização do
contencioso administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada,
esclarecendo que a redução dos débitos deve contemplar somente as compensações não
homologadas, excluindo-se do recálculo as demandas pendentes de julgamento definitivo e a
finalização do contencioso administrativo, conforme relação de Processos e PER/DCOMPS
elaborada pelo voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720500/2016-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de petição recebida como Embargos de Declaração protocolada pela
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VITÓRIA-DRF/VIT de fls. 1170/1172, a fim de suprir suposta
omissão no Acórdão no 1402-006.761, de 21 de fevereiro de 2024 – v. cf. fls. 1145/1158 –, assim
ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - COMPROVAÇÃO - EFEITOS
INFRINGENTES
Comprovando-se que a decisão embargada deixou de enfrentar, no voto condutor do julgado,
argumentos que poderiam ensejar modificações no resultado do julgamento, há de se acolher os
embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário
originalmente considerado improcedente.
2.
Restou consignado no voto do Conselheiro Relator Maurício Novaes Ferreira, em
síntese, que:
[...] Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL relativo aos anos calendários de
2011 a 2015. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 518/631, o contribuinte retificou
suas Declarações (DCTF) e Livro de Apuração do Lucro Real, para excluir do lucro real e da base de
cálculo da CSLL valores de benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Espírito Santo, Paraná e
Santa Catarina, por entender que tais benefícios deveriam ser caracterizados como subvenção de
investimentos.
A DRJ e esta Turma Ordinária de Julgamento, com composição diversa da atual, mantiveram a
exigência do crédito tributário constituído.
A Contribuinte, por meio de embargos de declaração (fls. 1.097 a 1.102), alega omissão no acórdão
de recurso voluntário. Sustenta que o julgado não teria se decidido sobre questão relevante, assim
descrita pela Embargante:
[...]
Em breve síntese, alega que Embargante que inicialmente apurou e recolheu tributos incidentes
sobre receitas que considerou subvenção para investimentos. Após a apuração e recolhimento dos
tributos e contribuições, decidiu-se por retificar as respectivas DCTFs, declarando novos valores,
estes apurados sem considerar as ditas receitas decorrentes de subvenção para investimentos.
Após a retificação das DCTFs, considerou indébitos os valores originalmente recolhidos a maior,
quando computadas as receitas de subvenção para investimentos, e protocolou diversos PERDComp,
visando compensar os referidos créditos com débitos próprios.
O procedimento fiscal que apurou os débitos ora em julgamento foi instaurado após os protocolos
dos PERDCcomp, conforme atesta a informação fiscal de fls. 1.130 a 1.135:
a) As compensações mencionadas no despacho decisório foram realizadas antes da lavratura
do presente auto de infração?
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720500/2016-71
3
As compensações foram realizadas no período compreendido entre 28/12/2015 e 29/07/2016.
O auto de infração foi lavrado em 25/11/2016, com ciência nesta mesma data, portanto todas
as compensações foram realizadas antes da lavratura do alto (sic) de infração.
Portanto, à época da lavratura dos autos de infração ora em julgamento, os valores recolhidos (tidos
por indébito pela Embargante) não estavam disponíveis para serem aproveitados como crédito
(pagamento) para fins de dedução do montante apurado como devido, posto terem sido objeto de
pedidos de restituição/ressarcimento, cumulados com declarações de compensação.
Ocorre que, posteriormente à lavratura dos autos de infração, os PERDComp foram objeto de
indeferimento do direito creditório e não homologação das compensações declaradas, conforme
atesta a informação fiscal:
c) Qual a situação das mencionadas declarações de compensação. Foram todas indeferidas?
A tabela abaixo mostra a situação das compensações realizadas com créditos de pagamentos
indevidos ou a maior de IRPJ e CSLL, apurados entre 2011 e 2015:
[...]
De acordo com a listagem apresentada, nenhuma das Dcomp entregues pela Contribuinte foi objeto
de homologação.
Disto tudo resulta que os pagamentos originalmente realizados pela Contribuinte, quando computou
na apuração do montante devido o que depois considerou subvenção para investimento, estão sem
aproveitamento. Não foram utilizados para deduzir o valor constituído de ofício nos presentes autos,
tampouco foram considerados líquidos e certos para fins das compensações declaradas. Mais uma
vez, valho-me da informação da diligência fiscal para chegar a esta conclusão:
4) restou evidente que os saldos dos pagamentos não foram aproveitados nem de ofício no
lançamento e, tampouco, na homologação das compensações.
5) desta forma, o crédito dos pagamentos indevidos ou a maior estariam disponíveis para o
sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que os processos nos 10783.903017/2013-37 e 10783.903016/2013-92, cuja
instauração decorreu de não homologação de compensações declaradas pela Contribuinte,
encontram-se sobrestados e apensos aos autos ora em julgamento, aguardando decisão definitiva
deste litígio.
Resta devidamente comprovado, portanto, que a Embargante possui pagamentos realizados que
não foram aproveitados, e estão disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.
Evidente que não se está aqui diante de situação que macule o lançamento fiscal, afinal, à época de
sua lavratura, os pagamentos ora disponíveis estavam vinculados, por iniciativa da Contribuinte, a
declarações de compensação.
Não se olvide, ainda, que a Contribuinte, diante da inusitada situação, quando instaurado o presente
litígio, não se prestou a informar, quando da impugnação (fls. 543 a 564), que os valores aqui
exigidos tinham sido anteriormente pagos e eram objeto de pedidos de restituição em outros
processos. A bem da verdade, tampouco no recurso voluntário a Contribuinte apresentou esse
argumento em sua defesa. Somente quando se manifestou sobre resultado da primeira diligência
fiscal (fls. 1.028 a 1.037) é que trouxe à baila o tema:
[...]
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720500/2016-71
4
Embora o fato da não homologação das compensações talvez fosse superveniente, a existência dos
respectivos processos era de conhecimento pleno da Contribuinte desde a impugnação, e poderia
ter suscitado a vinculação entre as contendas. Não o fez, provavelmente almejando sair vencedora
na discussão aqui tratada, que poderia vir a convalidar como indébito os valores discutidos nos
processos de compensação.
Este fato poderia justificar a preclusão dos argumentos apresentados quanto às compensações não
homologadas e o aproveitamento dos pagamentos lá utilizados, já que a Contribuinte os trouxe
muito após a impugnação e quando se viu diante da iminente improcedência do seu recurso
voluntário. A vedação à apresentação de fundamentos e provas após a impugnação está prevista no
art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972:
[...]
Contudo, são fatos relevantes, que não podem passar ao largo da decisão, haja vista tratar-se de
recolhimentos incontroversos de tributos que não estão sendo aproveitados para liquidar débitos
da Contribuinte. Assim, considerando o princípio da verdade material, há de se conhecer e decidir
sobre o aproveitamento dos pagamentos não utilizados.
[...]
A solução para o imbróglio deve ser similar àquela adotada nos lançamentos decorrentes de
exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES. Nestes casos, este Conselho autoriza o aproveitamento dos
pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES, deduzindo-se proporcionalmente os valores
correspondentes a cada um dos tributos objeto de lançamento de ofício. É o que demonstra o
acórdão no 9101-001.037, assim ementado:
[...]
Obviamente, sem perder de vista a diferença entre as situações, pode-se aplicar ao caso ora em
julgamento o mesmo racional que embasou a decisão acima transcrita. Para isso, a unidade
preparadora da RFB deve apurar o montante devido considerando-se, antes do cálculo dos
acréscimos legais, os valores recolhidos de IRPJ e CSLL em cada mês e que estejam disponíveis nos
sistemas eletrônicos da RFB.
Esta solução permite o aproveitamento dos recolhimentos efetuados que estão disponíveis nos
sistemas eletrônicos da RFB e mantém a exigência dos autos de infração em relação ao montante
que superar a disponibilidade dos pagamentos previamente realizados.
Por estas razões, os embargos declaratórios merecem ser conhecidos e acolhidos, com efeitos
infringentes, modificando-se o acórdão embargado para que seja considerado PROCEDENTE EM
PARTE o recurso voluntário apresentado.
[...]
3.
Assim, a DRF/VIT afirmou no ED que o acórdão embargado “(...) embora apresente
a tabela extraída da informação fiscal não tratou a questão das DCOMPS na situação “em
discussão administrativa”. Cabe ressaltar que embora não homologadas, até o fim do contencioso
administrativo os créditos continuariam vinculados aos débitos, inclusive nos sistemas de controle
dos pagamentos (...)”.
4.
Acrescentou que “(...) foi recalculado o valor do lançamento tributário relativo ao
IRPJ e CSLL, conforme tabela abaixo, para todos os pagamentos vinculados às compensações não
homologadas. No entanto, antes de efetivar tal redução nos débitos faz-se necessário que o CARF
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720500/2016-71
5
esclareça se a redução deve contemplar inclusive as compensações ainda pendentes de julgamento
definitivo e a finalização do contencioso administrativo (...)”.
5.
E concluiu “(...) proponho que o processo seja encaminhado ao CARF para que este
se manifeste quanto aos pagamentos vinculados aos processos de compensação pendentes de
julgamento, antes que o processo seja encaminhado à cobrança para efetivação dos ajustes (...)”.
6.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1181/1183 asseverou que “(...) trata-se de
indicação de possível obscuridade (ou inexatidão, por lapso manifesto), devidamente indicada pela
autoridade fiscal encarregada de executar o que restou decidido – que é, inclusive, a mesma
autoridade que elaborou as Informações Fiscais solicitadas por este Colegiado, mediante
Resolução – razão pela qual entendo que a petição possa ser recebida como embargos, nos termos
dos artigos 116 e 117 do RICARF (...)”.
7.
Aduziu ainda que “(...) Como visto, a dúvida suscitada diz respeito ao alcance do
acórdão, sobretudo quanto à possibilidade de pagamentos em duplicidade (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
A admissibilidade dos Embargos foi objeto de análise pelo Sr. Presidente deste
Colegiado, conforme despacho de fls. 1181/1183.
9.
Trata-se de petição da DRF/VIT de fls. 1170/1172, recebida como Embargos de
Declaração, asseverando, em suma, que:
[...] O citado Acórdão de embargos, embora apresente a tabela extraída da informação fiscal não
tratou a questão das DCOMPS na situação “em discussão administrativa”. Cabe ressaltar que
embora não homologadas, até o fim do contencioso administrativo os créditos continuariam
vinculados aos débitos, inclusive nos sistemas de controle dos pagamentos.
A tabela abaixo lista as DCOMPS, respectivos processos e situação atual das que estão pendentes de
julgamento definitivo:

[...]
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720500/2016-71
6
Em atendimento ao Acórdão de Embargos foi recalculado o valor do lançamento tributário relativo
ao IRPJ e CSLL, conforme tabela abaixo, para todos os pagamentos vinculados às compensações
não homologadas. No entanto, antes de efetivar tal redução nos débitos faz-se necessário que o
CARF esclareça se a redução deve contemplar inclusive as compensações ainda pendentes de
julgamento definitivo e a finalização do contencioso administrativo, tendo em vista que decisão
favorável ao contribuinte naqueles processos poderá provocar a utilização dos pagamentos em
duplicidade.

Isto posto, proponho que o processo seja encaminhado ao CARF para que este se manifeste quanto
aos pagamentos vinculados aos processos de compensação pendentes de julgamento, antes que o
processo seja encaminhado à cobrança para efetivação dos ajustes.
10.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado não tratou dos PER/DCOMP’s que
ainda estão aguardando julgamento ou ciência de julgamento.
11.
Sendo assim, entendo que o recalculado do valor do lançamento tributário, relativo
ao IRPJ e CSLL, devem apenas abranger os pagamentos vinculados às compensações não
homologadas, não devendo se estender a redução do débito às compensações ainda pendentes
de julgamento definitivo e a finalização do contencioso administrativo, vez que a decisão favorável
ao contribuinte nestes processos poderá provocar a utilização em dobro dos valores.
12.
Em outras palavras, entendo que os créditos reconhecidos por esta turma, nestes
autos, não podem se imiscuir nos supostos créditos de outros processos ainda não julgados e que
não são de competência desta turma julgadora.
Dispositivo
13.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, ACOLHO os
Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar a omissão apontada, esclarecendo que a redução
dos débitos deve contemplar somente as compensações não homologadas, excluindo-se do
recalculo as demandas pendentes de julgamento definitivo e a finalização do contencioso
administrativo, tendo em vista que decisão favorável ao contribuinte nos referidos processos
poderá provocar a utilização dos pagamentos em duplicidade, conforme tabela abaixo – v. cf. fls.
1170/1171:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.157 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720500/2016-71
7
Número do PER/DCOMP
Número do Processo Administrativo
31935.19829.280116.1.3.04-0654
10783.915396/2016-51
37450.22711.280116.1.3.04-5103
10783.915395/2016-14
41684.85957.280116.1.3.04-4448
10783.910100/2016-13
13170.16069.281215.1.3.04-2087
10783.902425/2016-14
35992.08287.281215.1.3.04-8674
10783.902426/2016-69
36078.67394.281215.1.3.04-7154
10783.902427/2016-11
36647.91717.281215.1.3.04-9584
10783.902428/2016-58
00257.22974.291215.1.3.04-9834
10783.902429/2016-01
36976.97388.291215.1.3.04-5701
10783.902430/2016-27
26795.65905.291215.1.3.04-7111
10783.902431/2016-71
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1191
DF CARF MF
Original